Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-93.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CRUZ E SILVA - CPF: 202.451.491-04 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por JOAO CRUZ E SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária, descontada indevidamente, sobre o 13.o salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta pontos percentuais) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar n.o 279/2007, no período de 2009 a 2016, no montante atualizado de R$ 3.137,90 (três mil, cento e trinta e sete reais e noventa centavos).

2. Nos termos do artigo 4.o, §§ 1.o e 2.o da Lei Complementar n.o 279/2007 é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação dos militares convocados para a ativa, em razão de a gratificação possuir caráter indenizatório, transitório e precário.

3. Não incide contribuição previdenciária sobre vantagem não incorporável ao vencimento para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99. (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012).

4.
Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por JOAO CRUZ E SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária, descontada indevidamente, sobre o 13.o salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta pontos percentuais) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar n.o 279/2007, no período de 2009 a 2016, no montante atualizado de R$ 3.137,90 (três mil, cento e trinta e sete reais e noventa centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Estado de Mato Grosso a restituir o valor em favor do Recorrido.

Inconformado, o Recorrente Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, sob a alegação de que o desconto é lícito em razão da regulamentação da previdência social dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, requerendo a aplicação dos juros e correção monetária nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. o 9.494/97.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, em todos seus termos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020